Tribunal: TCU
Processo: 010.700/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que não conheceu recurso de revisão em face de acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, imputando-lhe débito e multa, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas por intermédio do convênio que teve por objeto a construção de 75 módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jair Lira Soares, contra o Acórdão 2657/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.